Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705508-62.2020.8.07.0017 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: VERA OCTAVIA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR INTERNO - CDI (PLACAS E ELETRODOS). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ERRO DE CÓDIGO DO PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. 1. O rol de eventos previsto no Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 lista o implante de desfibrilador interno - CDI (inclui placas e eletrodos) como procedimento cirúrgico e invasivo de cobertura obrigatória, sem qualquer condicionante para autorização da cirurgia. 2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 3. No particular, foi prescrito à paciente a implantação de novo cardiodesfibrilador (CDI), uma vez que a “troca de gerador” não se aplica ao caso, sobretudo por não se tratar de marcapasso convencional. Logo, não subsiste a recusa de cobertura pelo plano de saúde ao argumento de que o procedimento solicitado não condiz com o código correto. 4. A injusta recusa do plano de saúde ao fornecimento da terapia indispensável para o restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos VII e XXVIII, da Lei 9.961/2000, 1o, § 1o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não teria ocorrido qualquer negativa imotivada ao recusar o procedimento pleiteado, tendo em vista que teria observado o rol de cobertura obrigatória de procedimentos editados pela ANS (Agência Nacional de Saúde); b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto entende que não deveria ter sido incumbida a custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes, porque ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, tendo apenas cumprido o acordado, segundo os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé e da razoabilidade; e c) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, porquanto entende que não há qualquer ato ilícito a ser reparado. Verbera que a negativa de indevida cobertura de plano de saúde, por si só, não acarretaria dano moral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343181, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 4o, incisos VII e XXVIII, da Lei 9.961/2000, 1o, § 1o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027